Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-62.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003902-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 453.500.001-87 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA – DEMORA DE MESES PARA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

II - No caso em apreço, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, o réu se viu privado da posse de seu automóvel por mais de um mês, o que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento. Ressalte-se que não foi apresentada qualquer justificava a demora no cumprimento da ordem e que o veículo foi transferido para outro estado mesmo após o pagamento da integralidade da dívida.

III - A teor do disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 911/69, apenas após o decurso do prazo de cinco dias da efetivação da medida é que o autor passa a ter a propriedade e a posse plena do bem, dele podendo dispor livremente. Por conseguinte, a retenção do veículo, após a purgação da mora caracteriza ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença que julgou procedente a Ação de indenização por danos morais, nº 1003902-62.2022.8.11.0010 da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, ajuizada por JOANA HENRIQUE DE SOUZA, em face do banco ora apelante.

Na origem a parte autora afirmou ter sido alvo de uma Ação de Busca e Apreensão nº 1002029-27.2022.8.11.0010, proposta pela instituição bancaria ora apelante.

Aduziu que tempestivamente efetuou a purgação da mora, razão pela qual o juiz, em 19/08/2022, razão pela qual foi determinada a extinção da ação de busca e apreensão mencionada, bem como a imediata devolução do veiculo a parte autora.

Aduziu que até a propositora da presente ação em 06/12/2022, o veículo ainda não havia sido lhe restituído.

Com tais considerações, requereu a condenação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ao pagamento de danos morais.

Conforme informação processual, o veiculo foi restituído no transcurso do processo, em 14/02/2023, após 06 (seis) meses da ordem judicial.

Houve apresentação de contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Colhe-se dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária e que em razão da mora da autora, o veículo objeto do ajuste foi apreendido pela instituição financeira.

Com a purgação da mora e a extinção da ação de busca e apreensão mencionada, foi determinada a imediata devolução do bem à autora, em 19/08/2022 (ID. 92405372 daqueles autos).

Contudo, somente em 14/02/2023 é que veículo foi entregue à autora, isto é, após 06 (seis) meses da ordem judicial de devolução do bem.

In casu, está comprovada a morosidade na devolução do veículo. Por sua vez, a parte ré não apresentou qualquer das hipóteses previstas no § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, para se eximir da sua responsabilidade.

(...)

Diante de todo o exposto, julgo procedente a ação, fins de condenar o banco requerido em

compensação por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao

mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Consequentemente, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art.

487, inciso I, do CPC.

Diante do princípio máximo da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento de custas e

honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC."

Inconformado com a sentença, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que não motivou os supostos danos suportados pela parte autora, eis que seria culpa exclusiva da vítima, e que inexistem danos morais passíveis de indenização; (ii) que inexiste nexo de causalidade, já que que não motivou os supostos danos suportados pela parte autora, eis que trata-se operada por culpa exclusiva da vítima; (iii) que inexiste danos morais passíveis de indenização; (iv) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença que julgou procedente a Ação de indenização por danos morais, nº 1003902-62.2022.8.11.0010 da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, ajuizada por JOANA HENRIQUE DE SOUZA, em face do banco ora apelante.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a aplicação de danos morais em decorrência da demora de 06 meses para restituição do veículo apreendido pela ré nos autos nº1002029-27.2022.8.11.0010, após a devida purgação da mora e a expedição de ordem judicial.

Pois bem.

O Banco apelante aduz que inexiste dano moral aplicável ao presente processo, tendo em vista que a apreensão, e o consequente o atraso na constituição do veiculo ocorreram por culpa exclusiva da parte apelada, que deixou de pagar as parcelas do seu financiamento.

Entretanto, esclareço que o dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física.

Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

A conduta ilícita que causa danos a outrem, por conseguinte, transcende o mero aborrecimento, violando os direitos da personalidade, ensejando a devida compensação pelos danos morais (art. 186 c/c artigo 927, ambos do Código Civil).

Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se que são incontroversos os fatos de que purgada a mora, foi determinada a imediata restituição do veículo apreendido, contudo, o bem só foi devolvido 14/02/2023, isto é, após 06 meses da determinação.

Assim, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, a parte apelada se viu privado da posse de seu automóvel por mais de 06 meses, o que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento.

Ressalte-se que a teor do disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 911/69, apenas após o decurso do prazo de cinco dias da efetivação da medida é que o autor passa a ter a propriedade e a posse plena do bem, dele podendo dispor livremente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STJ. LEI Nº 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula nº 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei nº 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decreto-Lei nº 911/69, ART. 3º, §2º – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus. 2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005887-33.2021.8.11.0000, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/06/2021).

Por conseguinte, restou caracterizado o ato ilícito, devendo o banco apelante responder pelos prejuízos morais experimentados pela parte apelada.

No que diz respeito ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, etc.

Por outro lado, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a apelante insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, alegando ser excessivo, pretendendo a sua minoração.

Nesse passo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse contexto, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. No caso, constatado que a excessiva demora no conserto do veículo e a falha na prestação dos serviços de reparação causaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais à consumidora, a fornecedora deve ser condenada a repará-los.

3. Ainda que seja dispensada a averiguação de culpa pelo pretenso causador do dano, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, é ônus da demandante produzir as provas suficientes para demonstrar o fato constitutivo da sua pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. O dano material não pode ser presumido e deve ser comprovado, pois a indenização é medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5. A demora injustificada na prestação do serviço de reparos em automóvel suficiente para causar danos extrapatrimoniais à parte.

6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela coerente à finalidade própria da condenação por danos morais.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDF, RAC 0711675-80.2019.8.07.0001, 3ª TURMA CÍVEL, RELATOR: ALVARO CIARLINI, JULGADO EM 25/09/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOMÓVEL DANIFICADO ENCAMINHADO À AUTORIZADA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PEÇAS EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DE PEÇA ESSENCIAL À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE ASSEGURAR A OFERTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CDC - MORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - EXPECTATIVA DE CONSERTO EM TEMPO RAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0002322-21.2015.8.11.0087, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 13/04/2021).

Dessa forma, tenho que o valor dos danos fixados na origem em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não merece redução.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023